Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 170. STJ. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADESÃO A NOVO PLANO. SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA (COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR.
1. Não há nulidade na sentença por falta de manifestação de tese, quando as partes não suscitam a questão nas suas manifestações no transcorrer do processo.
2. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize as razões de seu convencimento.
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a competência para a análise das demandas de revisão de benefício previdenciário complementar é da justiça comum, diante do seu caráter cível (contratual).
4. Com a adesão voluntária do beneficiário a novo plano de previdência complementar privada e ao saldamento de benefício referente a plano anterior, inviável o recálculo do benefício saldado com a inclusão de parcela que não integra o salário de participação, por falta de previsão legal e contratual.
5. Não é possível incluir na base de cálculo do benefício previdenciário saldado a parcela denominada CTVA (complemento variável de ajuste de mercado), porquanto tal rubrica não integrou expressamente o salário de participação previsto no plano, sob pena de violar o caráter contributivo exigido no sistema previdenciário complementar.
6. O CTVA não integra o salário de participação referente ao plano REG/REPLAN, o que impede sua utilização para o cálculo do valor inicial do benefício saldado, em respeito às regras indicadas no Regulamento.
7. Preliminares do apelante e apelado rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.